Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-16.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0707756-16.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: BARBARA RAMOS TOLOSA DECISÃO Recurso inominado interposto pela instituição financeira. Incidentalmente, a autora requereu antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão dos registros de sua inadimplência, em especial junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), no tocante ao contrato de cartão de crédito objeto da presente demanda. A autora/recorrida sustenta que o registro de dívida vencida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), além de ser indevido está obstaculizando a aprovação de financiamento imobiliário solicitado ao Banco Regional de Brasília – BRB (ID 76983876). Consoante o art. 300, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está atrelada à probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e é vedada quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A sentença proferida declarou a nulidade das operações financeiras realizadas com o uso do cartão de crédito da autora, mediante fraude, no valor total de R$7.608,57, enquanto o relatório de empréstimos e financiamentos (SCR) aponta dívida de R$38.323,23, valores que são diversos e não foram satisfatoriamente esclarecidos. Outrossim, o processo está em fase recursal e a suspensão do registro de inadimplência, além de ineficaz para o fim colimado, porquanto é medida provisória, atinge interesses de terceiros. Por conseguinte, indefiro o pedido incidental de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006